Tribunal: TJES
Processo: 5012323-13.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012323-13.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: CARLOS HENRIQUE SILVA FIRMIANO
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5012323-13.2021.8.08.0035

RECORRENTE: OMNI S/A – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO: CARLOS HENRIQUE SILVA FIRMIANO

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: INES VELLO CORREA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. RECURSO QUE SE INSURGE EM FACE DA CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO EM DOBRO PELA CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA APENAS PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DO VALOR NA FORMA SIMPLES.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação de Repetição de Indébito ajuizada por CARLOS HENRIQUE SILVA FIRMIANO em face de OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. Narra o autor, em síntese, que firmou com o demandado a CCB nº 1.01913.0001270.19, na qual foi embutida a cobrança de dois seguros, sendo um no valor de R$ 843,70 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta centavos) e outro no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Alega que jamais teve interesse em contratar os dois seguros, configurando-se típica venda casada. Requereu, assim, a devolução em dobro do valor pago, além de danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em sede de contestação (ID. 3423933), o requerido alegou que o Seguro Proteção Financeira foi devidamente contratado pelo autor, conforme Termo de Adesão ao Seguro e Ficha do Custo Efetivo Total da Operação; bem como que não há qualquer ilegalidade ou abusividade nesse valor que está expressamente contratado em documento apartado, além de compor o valor financiado de forma transparente e expressa. Requereu, assim, a improcedência do pedido inicial.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 3424147), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC. CONDENO a requerida a restituir ao autor a importância de R$ 2.487,40 (dois mil, quatrocentos e oitenta sete reais e quarenta centavos), já aplicada a dobra legal, atualizada com juros de mora a contar da citação e correção monetária do efetivo desembolso.

Irresignado, o requerido interpôs RI (ID. 3424154) alegando, em suas razões, que a restituição dos valores deve ser na forma simples, uma vez que o pagamento foi voluntário por parte do autor, e que não restou demonstrada a má-fé da cobrança.

O autor apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 3424158). Na ocasião, sustenta a existência de má-fé na cobrança e a necessidade de manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenchidos seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos e o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Compulsando os autos, verifico que a irresignação da parte recorrente se refere, exclusivamente, à condenação a restituição em dobro dos valores cobrados a título de seguro prestamista.

Pois bem. Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial sentença.

Isto porque, ainda que a cláusula referente ao seguro prestamista tenha sido anulada, entendo que não se pode presumir a má-fé da parte recorrente, devendo ser efetuada a devolução simples. Assim é o entendimento deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE VENDEDORA E INSTITUIÇÃO BANCÁRIA FINANCIADORA. INEXISTÊNCIA. AÇÃO REDIBITÓRIA. AUTOMÓVEL USADO. PNEUS DESGASTADOS. FATO QUE NÃO CONFIGURA DEFEITO OCULTO. SEGURO PRESTAMISTA. RESTITUIÇÃO DO VALOR DO PRÊMIO À SEGURADA.
[...] 2. No que tange a cobrança do seguro prestamista, impõe-se o reconhecimento da abusividade. No caso, embora tenha sido assegurada a liberdade de contratação, não é possível presumir que tenha sido dada ao apelado a mesma liberdade para escolher a seguradora, valendo consignar que tanto o financiamento, quanto o de seguro, estão formalizados conjuntamente em um único contrato, sequer havendo indicação do número da apólice, o que dá a entender, em última análise, tratar-se de venda casada. 3. Constatando-se o pagamento a maior dos valores razoavelmente devidos, cumpre à ré proceder a sua devida restituição. [... ] (apelação cível n. 0011481-71.2013.8.08.0012, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Jorge do nascimento viana, data do julgamento: 23-08-2021, data da publicação no djes: 10-09-2021).
Logo, a apelante tem direito à restituição do valor do prêmio do seguro prestamista, na forma simples, porque a cobrança não consubstanciou conduta contrária à boa-fé objetiva.
6. - recurso parcialmente provido.
(TJES; AC 0033972-26.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 25/10/2022; DJES 04/11/2022)
(grifo nosso)

Desta feita, ouso em discordar do entendimento da douta magistrada
a quo,
tendo em vista a ausência de má-fé da conduta da parte recorrente, motivo pelo qual impõe-se a restituição na forma simples.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença guerreada, condenando o recorrente/requerido à restituição dos valores pagos pelo autor a título de seguro na forma simples. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido para m
anter
a devolução em dobro dos valores reconhecidos como abusivos.

Por se tratar de contrato de adesão, onde não se dá ao consumidor a possibilidade de discussão de qualquer cláusula, não há como afastar a má-fé do agente financeiro, que visa nitidamente o lucro, mesmo que para isso tenha que praticar o ilícito contratual, na inclusão de taxas e tarifas que sabe não corresponderem a qualquer serviço à ser prestado. Não se trata de erro, razão pela qual é devida a restituição em dobro.

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e N
EGO
-LHE PROVIMENTO para
manter integralmente a sentença objurgada
.
Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios no patamar de 10% sob o valor da c
ondenação
.

É como voto.